Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. ESPOSA DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRECLUSÃO TEMPORAL. SISTEMA SNIPER.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido para promoção de medidas executivas atípicas.
2. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.
3. Não estando o crédito perseguido pelo credor salvaguardado por garantia fidejussória da esposa do devedor ou por garantia real do patrimônio a ser meado, resta impositivo o indeferimento de penhora de bens em seu nome, sobretudo quando a cônjuge não figurou como parte do processo originário ou do atual cumprimento de sentença.
4. Os pedidos para a adoção de medidas visando a localização de bens passíveis de penhora estão sujeitos aos efeitos da preclusão temporal.
5. Ainda que esteja em processo de integração, a realização da pesquisa de bens pelo sistema SNIPER se mostra eficaz ante a comprovação de infrutíferos esforços do exequente para a localização de bens executáveis.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.